Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO VALORES. EXIGÊNCIA CAUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para interposição de Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso foi interposto no décimo sexto dia, sendo patente sua intempestividade. Agravo Interno não conhecido.
2. O Código de Processo Civil prevê expressamente que o levantamento de valores na Execução Provisória depende de caução, apesar de estabelecer exceções. Art. 520 e 521, CPC.
3. No caso dos autos, considerando o lapso temporal decorrido entre a data dos descontos indevidos pela parte agravada e do cumprimento provisório de sentença, é possível afirmar que a verba perdeu o caráter alimentar, uma vez que os agravantes não contam com o numerário para sobrevivência, não estando o caso na exceção do art. 521, I, do CPC.
4. Além disso, a quantia que se pretende levantar é expressiva e os agravantes são múltiplos, em número suficiente para dificultar futura recuperação dos valores, caso necessário, estando correta a decisão que aplicou a previsão do parágrafo único, do art. 521, CPC.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.